Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709421-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO GONCALO DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA, FRANCISCO LEANDRO NETO, FRANCISCO LEITE SOBRINHO, FRANCISCO LOPES DA COSTA, FRANCISCO MANOEL DA SILVA, FRANCISCO PAULO FERREIRA, FRANCISCO ROQUELANE DE SOUZA, FRANCISCO ROSEO DA SILVA, FRANCISCO WILSON MORENO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025 16:03:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora